Tribunal: TJBA
Processo: 8009302-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009302-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LARISSA NEVES DOS REIS e outros

Advogado(s)
:
TANIA MARIA MACEDO DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: NATERCIA CINIRA MARTINS DOS SANTOS CAMPOS

Advogado(s)
:
TONY COELHO SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. COMPROMETIMENTO ESTRUTURAL DA EDIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ANUÊNCIA PARCIAL DA CREDORA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, no bojo de execução de sentença, indeferiu o pedido de conversão da obrigação de fazer, consistente na demolição de pequena área de construção, em perdas e danos. Os Agravantes fundamentam o pleito na constatação pericial de que a demolição da porção de 2,06m2 de sua residência, que adentra o lote da Agravada, acarretaria comprometimento estrutural irreversível do imóvel, tornando inviável a moradia e gerando prejuízos desproporcionais a ambas as partes.

II. Questão em discussão

A principal questão controvertida consiste em determinar se, diante da comprovada inviabilidade técnica de cumprimento da obrigação de fazer em sua forma específica e da anuência, ainda que parcial, da parte credora, é legítima e razoável a conversão da referida obrigação em perdas e danos.

III. Razões de decidir

O cumprimento da obrigação de fazer não pode ser imposto de forma absoluta quando sua execução, em espécie, revela-se técnica e economicamente inviável, especialmente quando gera danos desproporcionais e irreversíveis. As duas perícias técnicas realizadas nos autos são uníssonas em atestar que a demolição da pequena porção do imóvel invadida comprometeria irremediavelmente a estrutura da residência dos Agravantes. A insistência na execução específica, nessas circunstâncias, colidiria com o princípio da razoabilidade e da menor onerosidade para o devedor, sem proporcionar um benefício equivalente à parte credora, a qual, inclusive, manifestou-se favoravelmente à conversão, apresentando suas próprias condições.
A manifestação da Agravada, que anuiu com a permanência da construção mediante o redimensionamento de seu terreno, a construção de um muro de separação, a manutenção de benfeitorias e o bloqueio de valores, reforça a conveniência da conversão. Tal postura demonstra que a solução monetária é aceitável para a credora, desde que seus interesses patrimoniais sejam devidamente compensados. A flexibilização da execução, em busca de uma solução prática e justa que atenda aos interesses de ambas as partes, é medida que se impõe, privilegiando a composição e a efetividade do processo.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão interlocutória e determinar a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a serem apurados e liquidados na origem, considerando-se as condições propostas pela própria Agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009302-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante LARISSA NEVES DOS REIS e outros e como Agravada NATERCIA CINIRA MARTINS DOS SANTOS CAMPOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

A1